Tribunal: TJES
Processo: 5009650-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009650-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009650-50.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

EMBARGADO/AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. O CASO EM EXAME

1. Recurso Agravo de Instrumento interposto pela ARCELORMITTAL BRASIL S/A contra r. decisão do id. 24748244 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, registrada sob o n. 5014813-43.2022.8.08.0012.

Sustenta a agravante que o débito da execução fiscal está sendo discutido nos autos da Ação Anulatória n. 5002515-53.2021.8.08.0012 e deve ser dado efeito suspensivo imediato ao feito executivo, pois aplicável o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Analisar se o ajuizamento de Ação Anulatória é suficiente para sobrestar a Ação de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 9828781), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito.

2. As execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal.

4. O princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

5. O artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução fiscal, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. Embargos de Declaração Prejudicados.

Tese de julgamento
:

O mero ajuizamento de Ação Anulatória, por si só, não é capaz de ensejar a suspensão da Ação de Execução Fiscal, sob pena de afronta à celeridade processual e o princípio da da utilidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, 313, V, "a"; 784, § 1º; 805; 919, §1º; art. 1.024, § 2º; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª. LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023; AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024; AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022

TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022.

Vitória, 03 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e a ele negar provimento, bem como julgar prejudicados os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009650-50.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Tenho anotação de suspeição nos processos e não consta anotado na pauta. Há suspeição de minha parte e vota neste processo a Desembargadora Vania Massad Campos e o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Não sei se o Desembargador Ewerton teve acesso ao voto? Se podemos fazer a sustentação oral? De qualquer forma Vossa Excelência preside o julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, Excelência.

*

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra r. decisão do id. 24748244 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, registrada sob o n. 5014813-43.2022.8.08.0012, manejada por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor da agravante.

Sustenta a agravante (id. 9096782) que o débito da execução fiscal está sendo discutido nos autos da Ação Anulatória n. 5002515-53.2021.8.08.0012 e deve ser dado efeito suspensivo imediato ao feito executivo, pois aplicável o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre o sobrestamento do feito quando a sentença depende “do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Aponta que há um equívoco na conclusão de que o processo de n. 5002515-53.2021.8.08.0012 é uma cautelar fiscal.

Defende que a atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória que faça as vezes dos embargos à execução fiscal é medida pacífica na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que este Egrégio Tribunal reconhece a possibilidade de suspensão da execução em caso de prejudicialidade, a ser decidida mediante a análise da higidez e da suficiência da garantia pelo Juízo da Execução.

Argumenta que exigir o ajuizamento de embargos à execução fiscal após a propositura da ação anulatória é contraproducente, pois induz litispendência, além de prejudicar a eficiência do Poder Judiciário.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente suspensão da Execução Fiscal.

Decisão proferida no id. 9202843, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em sequência, a agravante opôs Embargos de Declaração no id. 9527299.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 9828781, pela manutenção da decisão agravada.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de outubro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra ao ilustre advogado para sustentação oral pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO YURI R. REIS:-

Obrigada, Excelência. Ilustríssima desembargadora Presidente, ilustríssima desembargadora relatora, ilustríssimos desembargadores e autoridades presentes, bom dia. Cumprimento os colegas advogados e serventuários da Justiça.

Pois bem, o caso em julgamento diz respeito a um agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido do agravante para suspender uma execução fiscal. Conforme demonstrado no recurso, o débito exigido é objeto de discussão em uma ação anulatoria e se encontra garantido através da parte do seguro-garantia, que foi devidamente aceita pelo juízo da ação de conhecimento.

Há recurso do pedido se deu por equívoco do juízo da execução, que tomou a ação monitória como uma ação cautelar e, por causa disso, entendeu que esta perdeu seu objeto com o ajuizamento da execução e que o pedido da suspensão deveria ser feito em sede de embargos.

O agravo de instrumento deixa muito claro a natureza da ação proposta antes do ajuizamento da execução. Não só o nome em iuris indicado na primeira folha da peça, mas os pedidos apresentados ao final não deixam dúvida de que se trata de uma ação anulatória e não de uma cautelar.

Como é sabido, a jurisprudência pátria reconhece de forma unânime a possibilidade de suspensão da execução fiscal no caso de uma ação notória com garantia ajuizada previamente ao efeito executivo. Em um vídeo preliminar, a Ilustríssima Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulada pela agravante.

Na oportunidade, reconheceu-se, de forma acertada, que a ação ajuizada pela agravante é uma ação anulatória. Reconheceu-se ainda a possibilidade de conferir o mesmo efeito dos embargos da execução fiscal à ação anulatória. Todavia, a Ilustríssima Relatora entendeu que não teria sido preenchido um dos requisitos para a suspensão do feito, que seria a apresentação de garantia do juízo.

Conforme muito bem ressaltado pela ilustre relatora, a suspensão depende ou da garantia do juízo ou da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A questão é que o débito se encontra garantido através de apólice seguro-garantia aceita pelo juízo da ação anulatória. Não se defende aqui a suspensão da execução fiscal apenas pela relação de prejudicialidade que existe entre as ações, mas também pelo fato de o débito se encontrar garantido através de meio idôneo.

Portanto, Excelências, tendo em vista a existência de ação anulatória, e não mera cautelar, ajuizada antes da propositura da execução fiscal, tendo em vista a apólice de seguro-garantia devidamente aceita pelo juiz da ação de conhecimento, e tendo em vista a possibilidade de se conferir os mesmos efeitos dos embargos à ação anulatória, não há alternativa senão o provimento do recurso para se determinar a suspensão da execução fiscal.

Obrigado, Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço a vossa excelência.

Concedo a palavra a eminente Desembargadora relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 03/12/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra r. decisão do id. 24748244 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, registrada sob o n. 5014813-43.2022.8.08.0012, manejada por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor da agravante.

Sustenta a agravante (id. 9096782) que o débito da execução fiscal está sendo discutido nos autos da Ação Anulatória n. 5002515-53.2021.8.08.0012 e deve ser dado efeito suspensivo imediato ao feito executivo, pois aplicável o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre o sobrestamento do feito quando a sentença depende “do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Aponta que há um equívoco na conclusão de que o processo de n. 5002515-53.2021.8.08.0012 é uma cautelar fiscal.

Defende que a atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória que faça as vezes dos embargos à execução fiscal é medida pacífica na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que este Egrégio Tribunal reconhece a possibilidade de suspensão da execução em caso de prejudicialidade, a ser decidida mediante a análise da higidez e da suficiência da garantia pelo Juízo da Execução.

Argumenta que exigir o ajuizamento de embargos à execução fiscal após a propositura da ação anulatória é contraproducente, pois induz litispendência, além de prejudicar a eficiência do Poder Judiciário.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente suspensão da Execução Fiscal.

Decisão proferida no id. 9202843, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em sequência, a agravante opôs Embargos de Declaração no id. 9527299.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 9828781, pela manutenção da decisão agravada.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 9828781), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e ao analisar o presente feito, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na análise do pedido de efeito ativo (id. 9202843).

O MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelos seguintes fundamentos:

[...] Analisando a decisão liminar proferida nos autos da Ação supramencionada, verifico que não se trata de pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mas sim uma tutela de urgência cautelar, para que seja determinada a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, bem como que o Requerido, ora Exequente, se abstenha de incluir a parte executada em cadastros de devedores, em relação a tais débitos, o que por si só não é suficiente para ocasionar a suspensão do feito executivo. Vejamos trecho da decisão em referência:

“
A pretensão liminar autoral consubstancia-se, em essência, em obter providência jurisdicional cautelar que equivalha a antecipação à futura penhora a ser realizada no bojo de ação executiva fiscal que venha a ser ajuizada e tenha por objeto os créditos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN referentes aos Autos de Infração anteriormente descritos. Com a medida, almeja a Postulante conseguir a expedição da CPD-EN, impedindo que tais créditos tributários venham a ser incluídos em cadastro de inadimplentes com fundamento na ausência do pagamento dos créditos tributários garantidos. É importante ressaltar que não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário o que a parte autora postula, pois, se assim o fosse, encontraria obstáculo na taxatividade contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional”.

Diante disso, em razão da natureza da ação proposta, a mesma não possui o condão de suspender a execução fiscal em trâmite, ao contrário, de acordo com o entendimento do C. STJ o posterior ajuizamento da execução fiscal implica na extinção da ação cautelar por perda superveniente do objeto.

[...]

Assim, para que a Executada requeira a suspensão da execução fiscal proposta, deve fazer em sede de Embargos à Execução com a consequente garantia do Juízo, na forma do artigo 16, § 1º, da LEF (Lei nº 6.830/80), razão pela qual deve ser rejeitado o pedido formulado pela executada.

Isto posto, rejeito o pedido formulado pela parte executada, e mantenho a regular tramitação da presente demanda. [...] (id. nº 19840056 dos autos de origem).

Ao examinar os autos, constato que a empresa recorrente manejou a Ação Anulatória nº 5002515-53.2021.8.08.0012 perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, questionando os Autos de Infração n. 113388/2021, 113392/2021, 113393/2021 e 113394/2021, pelo que requer a suspensão do feito executivo em virtude da discussão perante o juízo de primeiro grau.

Não obstante o entendimento do juízo de origem, saliento que é possível conferir o mesmo efeito dos embargos à execução fiscal à ação anulatória, haja vista serem ambas meios de oposição do devedor à execução.

Ocorre que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

Assim sendo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal.

Confira-se recentes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line. 7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSON NCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. [...] VII - Ainda que fosse superado o referido óbice, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011). VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Igualmente caminha a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu. Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível. III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022)

Destaco, ainda, que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Para além desse ponto, o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução fiscal, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

Destarte, com base em todos os elementos acima referenciados, concluo que deve ser negado provimento ao recurso.

Portanto, não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que nem sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo
a quo
.

Por conseguinte, julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota a Desembargadora Vânia.

*

V O T O
S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSA CAMPOS:-

Estou acompanhando a Relatora, para negar provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

É também como voto.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009650-50.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
ARCELORMITTAL BRASIL S/A

EMBARGADO/AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra r. decisão do id. 24748244 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos autos da “Ação de Execução Fiscal”, registrada sob o n. 5014813-43.2022.8.08.0012, manejada por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor da agravante.

Sustenta a agravante (id. 9096782) que o débito da execução fiscal está sendo discutido nos autos da Ação Anulatória n. 5002515-53.2021.8.08.0012 e deve ser dado efeito suspensivo imediato ao feito executivo, pois aplicável o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre o sobrestamento do feito quando a sentença depende “do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.

Aponta que há um equívoco na conclusão de que o processo de n. 5002515-53.2021.8.08.0012 é uma cautelar fiscal.

Defende que a atribuição de efeito suspensivo à ação anulatória que faça as vezes dos embargos à execução fiscal é medida pacífica na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta que este Egrégio Tribunal reconhece a possibilidade de suspensão da execução em caso de prejudicialidade, a ser decidida mediante a análise da higidez e da suficiência da garantia pelo Juízo da Execução.

Argumenta que exigir o ajuizamento de embargos à execução fiscal após a propositura da ação anulatória é contraproducente, pois induz litispendência, além de prejudicar a eficiência do Poder Judiciário.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente suspensão da Execução Fiscal.

Decisão proferida no id. 9202843, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Em sequência, a agravante opôs Embargos de Declaração no id. 9527299.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 9828781, pela manutenção da decisão agravada.

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

Muito bem.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela agravada (id. 9828781), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, pois neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, entendo que não há motivos para modificar o entendimento exposto na análise do pedido de efeito ativo (id. 9202843).

O MM. Juiz
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelos seguintes fundamentos:

[...] Analisando a decisão liminar proferida nos autos da Ação supramencionada, verifico que não se trata de pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, mas sim uma tutela de urgência cautelar, para que seja determinada a emissão de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, bem como que o Requerido, ora Exequente, se abstenha de incluir a parte executada em cadastros de devedores, em relação a tais débitos, o que por si só não é suficiente para ocasionar a suspensão do feito executivo. Vejamos trecho da decisão em referência:

“A pretensão liminar autoral consubstancia-se, em essência, em obter providência jurisdicional cautelar que equivalha a antecipação à futura penhora a ser realizada no bojo de ação executiva fiscal que venha a ser ajuizada e tenha por objeto os créditos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN referentes aos Autos de Infração anteriormente descritos. Com a medida, almeja a Postulante conseguir a expedição da CPD-EN, impedindo que tais créditos tributários venham a ser incluídos em cadastro de inadimplentes com fundamento na ausência do pagamento dos créditos tributários garantidos. É importante ressaltar que não se trata de suspensão da exigibilidade do crédito tributário o que a parte autora postula, pois, se assim o fosse, encontraria obstáculo na taxatividade contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional”.

Diante disso, em razão da natureza da ação proposta, a mesma não possui o condão de suspender a execução fiscal em trâmite, ao contrário, de acordo com o entendimento do C. STJ o posterior ajuizamento da execução fiscal implica na extinção da ação cautelar por perda superveniente do objeto.

[...]

Assim, para que a Executada requeira a suspensão da execução fiscal proposta, deve fazer em sede de Embargos à Execução com a consequente garantia do Juízo, na forma do artigo 16, § 1º, da LEF (Lei nº 6.830/80), razão pela qual deve ser rejeitado o pedido formulado pela executada.

Isto posto, rejeito o pedido formulado pela parte executada, e mantenho a regular tramitação da presente demanda. [...] (id. nº 19840056 dos autos de origem).

Ao examinar os autos, constato que a empresa recorrente manejou a Ação Anulatória nº 5002515-53.2021.8.08.0012 perante a Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, questionando os Autos de Infração n. 113388/2021, 113392/2021, 113393/2021 e 113394/2021, pelo que requer a suspensão do feito executivo em virtude da discussão perante o juízo de primeiro grau.

Ocorre que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, §1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipótese do rol do artigo 151, do CTN.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal.

Confira-se recentes julgados no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO DA PENHORA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. [...] 6. O Tribunal de origem, analisando minuciosamente o caso dos autos, constatou que não está presente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (pois o ajuizamento de ação anulatória, por si só, não acarreta a suspensão), não havendo que se falar em suspensão da execução fiscal, e manteve a penhora on-line. 7. Rever o entendimento do acórdão recorrido demanda revolver o acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.108.819/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO EM CONSON NCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal contra decisão proferida em exceção de pré-executividade que indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito relativo a IPTU devido ao Município de São Paulo/SP. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. O recurso especial foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. [...] VII - Ainda que fosse superado o referido óbice, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal, mormente quando não há, na referida ação de conhecimento, depósito a garantir o crédito executado, como verificado na presente hipótese. Nesse sentido, por oportuno: AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 11/2/2014; AgRg no Ag n. 1.360.735/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 9/5/2011). VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.983.470/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Igualmente caminha a jurisprudência deste E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu. Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível. III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJES; AI nº 5005486-47.2021.8.08.0000; Câmaras Cível Reunidas; Relator: Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos; julgado em 15/06/2022)

Destaco, ainda, que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Para além desse ponto, o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução fiscal, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

Destarte, com base em todos os elementos acima referenciados, concluo que deve ser negado provimento ao recurso.

Portanto, não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que nem sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão do juízo
a quo
.

Por conseguinte, julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.